Tribunal: TJES
Processo: 5000620-19.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000620-19.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEVAIR REIS DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000620-19.2023.8.08.0002.

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
DEVAIR REIS DA SILVA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18772058. Contrarrazões apresentadas no ID 18772061.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18772058), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL (ISEO). NATUREZA JURÍDICA REMUNERATÓRIA (
PROPTER LABOREM
). INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA DEVIDA. ADICIONAL DE 50% DE HORAS EXTRAS. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA AOS MILITARES. VEDAÇÃO LEGAL À CUMULAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO COM PAGAMENTO EM VALOR FIXO E ADESÃO VOLUNTÁRIA (ADI 7356/STF). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por Policial Militar em face do Estado do Espírito Santo, por meio da qual pleiteia o pagamento de horas extraordinárias, com adicional de 50%, relativas às escalas suplementares de serviço, bem como a restituição dos valores descontados a título de Imposto de Renda sobre a verba denominada
Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO).
A causa de pedir fundamenta-se na alegação de que a ISEO possui natureza indenizatória, não podendo sofrer tributação, e que o serviço prestado em escala suplementar, por ser extraordinário, deve ser remunerado com o adicional constitucional.

A sentença (Id. 18772052) julgou
procedentes
os pedidos, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento das horas extraordinárias acrescidas de 50%, com os reflexos correspondentes, e à restituição dos valores de imposto de renda descontados sobre a ISEO. O juízo de origem entendeu que a legislação estadual define a ISEO como verba de natureza indenizatória, afastando a incidência do tributo, e que o direito à remuneração por serviço extraordinário é aplicável aos servidores públicos.

O Estado do Espírito Santo, em seu Recurso Inominado (Id. 18772058), pleiteia a reforma integral da sentença. Suas razões recursais sustentam, em síntese:
a)
a impossibilidade de pagamento de horas extras para servidor militar, argumentando que a garantia do art. 7º, XVI, da Constituição Federal não foi estendida à categoria, conforme o art. 142, § 3º, VIII, da Carta Magna;
b)
a vedação legal expressa, contida no art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 662/2012, à cumulação da ISEO com a remuneração por trabalho extraordinário pela mesma operação, o que configuraria
bis in idem
;
c)
a natureza remuneratória (
propter laborem
) da ISEO, sendo irrelevante o
nomen iuris
atribuído pela lei, o que torna legítima a incidência do Imposto de Renda, conforme precedentes do TJES e das Turmas Recursais; e
d)
a constitucionalidade da remuneração em valor fixo para escalas de adesão voluntária, com base no entendimento firmado pelo STF na ADI 7356.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir a natureza jurídica da Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO) paga aos policiais militares do Estado do Espírito Santo, para, a partir disso, analisar duas questões principais: (a) a legalidade da incidência de Imposto de Renda sobre tal verba; e (b) o direito do servidor militar ao pagamento de horas extraordinárias com adicional de 50% pelo serviço prestado em escala suplementar, já remunerado pela ISEO.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A análise do mérito recursal exige o enfrentamento de duas controvérsias interligadas: a natureza jurídica da Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO) e suas implicações tributárias, e o direito dos militares ao pagamento de horas extras cumulativamente com a referida verba.

Em que pese a r. sentença ter acolhido a literalidade da norma instituidora da ISEO para considerá-la indenizatória, uma análise mais aprofundada da sua função e do regime jurídico aplicável aos militares conduz a uma conclusão diversa, alinhada com a tese do recorrente.

A despeito de a Lei Complementar Estadual nº 662/2012 nominar a verba como "indenização", a sua essência é de contraprestação por um serviço efetivamente prestado – o trabalho em escalas suplementares. O pagamento não visa a recompor um prejuízo ou despesa comprovada pelo servidor, mas sim a remunerá-lo pelo labor exercido fora de sua jornada ordinária. O art. 43 do Código Tributário Nacional estabelece que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, compreendida como o produto do trabalho. O § 1º do mesmo artigo reforça que a incidência do imposto independe da denominação da receita. Portanto, a natureza remuneratória (
propter laborem
) da ISEO prevalece sobre o nome que lhe foi atribuído. Trata-se de um acréscimo patrimonial decorrente do trabalho, enquadrando-se perfeitamente na hipótese de incidência do Imposto de Renda. A alegação de que a verba se destinaria a "suprir despesas presumivelmente suportadas" (art. 1º da LC 662/2012) não descaracteriza sua natureza remuneratória, pois não exige comprovação de gasto algum, funcionando, na prática, como uma retribuição paga pelo tempo adicional à disposição da Administração. Consequentemente,
a retenção do Imposto de Renda sobre os valores pagos a título de ISEO é legítima.

Superada a questão da natureza da verba, passa-se à análise do pedido de pagamento de horas extraordinárias. O recorrente argumenta, com razão, que o regime constitucional dos servidores militares possui peculiaridades que os distinguem dos servidores civis. O art. 142, § 3º, inciso VIII, da Constituição Federal, ao estender aos militares alguns dos direitos sociais previstos no art. 7º, não incluiu o inciso XVI, que trata da "remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal". Essa omissão constitucional deliberada evidencia que
o direito a horas extras com adicional de 50% não é uma garantia automaticamente aplicável à carreira militar, dependendo de previsão em legislação específica.

No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 662/2012, que instituiu a ISEO, criou um regime distinto para as escalas suplementares. De forma categórica, o art. 5º da LC nº 662/2012 veda a cumulação da ISEO com a remuneração por trabalho extraordinário pela mesma operação, ao dispor que "
O recebimento da ISEO é incompatível com o de [...] remuneração por trabalho extraordinário em virtude da mesma operação
". Permitir o pagamento de horas extras sobre o labor já remunerado pela ISEO implicaria um
bis in idem
vedado pela legislação de regência e geraria um pagamento duplicado pelo mesmo fato gerador.

Adicionalmente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7356
, firmou tese que reforça a posição do Estado recorrente. Naquele julgamento, o STF considerou constitucional a instituição de programas de jornada extra para forças de segurança, com adesão voluntária e contraprestação pecuniária em valor previamente estipulado, afastando a obrigatoriedade do adicional de 50% previsto para horas extras:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
REMUNERAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES POR PLANTÕES EXTRAORDINÁRIOS
. 1. Ação direta em que são impugnados o art. 2º do Decreto nº 30.866/2007 e o art. 3º e anexos I, II, III e VI do Decreto nº 38.438/2012, ambos do Estado de Pernambuco. 2. Hipótese em que se discute se os plantões realizados por policiais militares no âmbito do Programa Jornada Extra de Segurança devem ser remunerados com o adicional de 50% sobre a remuneração devida pela hora normal, previsto no art. 7º, XVI, CF, e aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, CF. 3.
Os plantões previstos pelas normas questionadas não detêm a natureza de serviços extraordinários. A contraprestação pecuniária em exame “funciona como prêmio ou incentivo”.
4
. Trata-se de programa de adesão voluntária, sem a produção de efeitos na vida funcional do servidor público.
Corresponde, em verdade, a uma solução que concilia, de um lado, a necessidade de contenção de gastos com pessoal e o compromisso com a responsabilidade fiscal, e, de outro, o fortalecimento das ações de defesa e segurança. 5. Pedido que se julga improcedente.
Tese: ‘Não viola o art. 7º XVI, da CF, o estabelecimento de programa de jornada extra de segurança com prestação de serviço em período pré-determinado e com contraprestação pecuniária em valor previamente estipulado, desde que a adesão seja voluntária
.’

(STF - ADI: 7356 PE, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: processo eletrônico dje-s/n divulg. 28-09-2023 public. em 29-09-2023).

O modelo da ISEO, que envolve a inscrição voluntária de policiais para atuação em escalas suplementares com remuneração fixada em VRTE, conforme anexo da lei, alinha-se perfeitamente ao entendimento da Suprema Corte. Trata-se de um regime especial de trabalho, que não se confunde com a simples extensão da jornada ordinária.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença (Id. 18772052) em todos os seus termos, julgando
improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, nos termos da fundamentação supra.

Em razão do provimento do recurso, não há condenação em custas e honorários de sucumbência, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)